Tribunal: TJDFT
Processo: 0751886-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751886-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JESSICA KARINA SOUZA DA SILVA MEIRELES DECISÃO 1. A ré agrava (id 54156049) da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0723957-93.2023.8.07.0007 - id 177929054) que deferiu tutela de urgência para determinar a internação da autora/agravada para a realização de parto cesáreo emergencial, bem como os demais procedimentos e tratamentos indispensáveis à parturiente e ao filho. Alega, em suma, que a internação, solicitada em 10/11/2023, foi negada por ainda estar vigente período de carência, até 05/07/2024, para realização de parto. Sustenta que, quando da adesão, em 10/09/2023, agravada tinha conhecimento dos prazos de carência, descritos nas condições contratuais e no verso de sua carteirinha. Afirma, por fim, que, no caso, não há urgência ou emergência, pois a agravada já estava na etapa final de sua gestação, com 38 semanas, de modo que o parto teria de ser realizado de qualquer forma. Requer, assim, a atribuição do efeito suspensivo. 2. É de clareza solar o art. 35–C, da Lei 9.656/98: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Por sua vez, de acordo com o art. 12, V, “c”, do mesmo diploma legal, tratando-se de urgência ou emergência, o prazo de carência não pode ultrapassar 24 horas: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...). V - quando fixar períodos de carência: (...); c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; E mesmo esse prazo mínimo pode, dependendo do caso concreto, ser afastado por abusividade, sob pena de perecimento do bem maior que é a vida ou a saúde. No caso, a autora, gestante com 38 semanas, é beneficiária de plano de saúde fornecido pela ré, segundo consta do id 177928234 – autos originários. Há nos autos relatório médico solicitando a sua internação, em caráter emergencial, para realização de parto cesáreo (id 177928235 – autos originários), bem como guia de internação negada pelo plano de saúde. Logo, em princípio, sem razão a agravante. Atente-se, por fim, para a jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (4a T., AgInt no AREsp 1.852.520, Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2021). 3. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. I. Brasília/DF, 14/12/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR